Tribunal: TJMT
Processo: 0003863-56.2018.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003863-56.2018.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO COSTA DE SOUZA - CPF: 026.787.941-56 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (ADVOGADO), ADRIANO DINO STEFANO FAZZI (VÍTIMA), Sirlei de Fatima Gregório (ASSISTENTE), Fiama Narela Fazzi (ASSISTENTE), LUAN RAILLER MARTINS FERREIRA (ASSISTENTE), Ginei Zanella Novachinski (ASSISTENTE), LORENNA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 025.424.561-78 (ASSISTENTE), RUY DE FREITAS LIMA - CPF: 865.466.351-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0003863-56.2018.8.11.0064

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO COSTA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
PRELIMINARES
–
1)
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – FALTA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO – REJEIÇÃO –
2)
NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – CABIMENTO – AFIRMAÇÃO QUANTO À DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“A citação por edital só é admitida em casos excepcionais, quando não é possível a citação pessoal. Esgotadas as tentativas de encontrar o acusado, a citação por edital é medida legalmente prevista.

O fato de o agente ter constituído defensor que responde prontamente aos atos processuais em curso denota que há o conhecimento acerca de persecução penal em trâmite; assim, sem demonstração de prejuízo, afasta-se a alegação de nulidades.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
”
[STJ, AgRg no HC n. 713.598/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022].

“Na elaboração da pronúncia – peça processual exclusiva do procedimento especial e escalonado do Júri – o magistrado deve se limitar a demonstrar existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, abstendo-se de realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no ânimo dos jurados, conforme determina o art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal – CPP. Com efeito, a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, Juízo natural da causa nos termos do art. 5o, XXXVIII, ‘d’ da Constituição Federal - CF. Destarte, a pronúncia é tarefa delicada, porque o magistrado deve, de forma equilibrada, debruçar-se tão somente sobre a prova da materialidade e indícios de autoria, com fundamentação suficiente e adequada, sem valorações que possam tisnar sua imparcialidade. Igualmente delicado é o julgamento de recurso em sentido estrito no qual a defesa pleiteia a impronúncia do réu”
[STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 741.848/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022].

“Na decisão de pronúncia, compete ao juiz togado expor os motivos que o levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria, mas de forma comedida e sem expressar juízo de valor, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e influir no convencimento dos jurados, usurpando a competência expressa no art. 5.o, XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal”
[TJMT, N.U 0022032-31.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 7/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022].

“É sabido que na decisão de pronúncia é fundamental o uso de linguagem moderada, sendo vedado ao magistrado adentrar profundamente no exame da prova a fim de que não influencie os Jurados, os quais são os únicos Juízes do mérito.

Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1o, do CPP, padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões que evidenciam a grande possibilidade de que sua leitura influencie os jurados”
[TJMT, N.U 1020364-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 23/5/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0003863-56.2018.8.11.0064

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO COSTA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Luiz Fernando Costa de Souza, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do CP, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 [homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A defesa suscita, em preliminar, nulidade da citação por edital, alegando suposta ausência de determinação judicial para sua realização. Sustenta, ainda, a inexistência de esgotamento de todos os meios de localização do acusado.

Argui, ainda, em preliminar, a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem.

No mérito, sustenta a tese de legítima defesa, postulando sua absolvição sumária.

Com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, pleiteia o reconhecimento da aplicação do princípio da consunção.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
hostilizado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso, adotando-se,
per relationem
, os fundamentos utilizados em sede de contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0003863-56.2018.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO

A defesa alega que,
“após uma única tentativa de citação pessoal do acusado, ante sua não localização no endereço fornecido em sede policial, o representante do Ministério Público Estadual requereu a citação por edital do acusado, e mesmo sem qualquer determinação judicial autorizando, o réu foi citado por edital”
.

Segundo se depreende dos autos, em 20/3/2017, o recorrente foi formalmente interrogado na esfera inquisitorial, declinando seu endereço residencial, qual seja:
“Av. Rotary Internacional, n. 977, Bairro Jardim Participação I, Rondonópolis/MT”
.

A denúncia foi recebida em 5/12/2019, oportunidade na qual o juízo de origem determinou a citação pessoal do réu.

Na data de 8/1/2020, o Oficial de Justiça, Lauro Cristiano Carvalho, certificou que o acusado não foi localizado no endereço indicado nos autos,
“pois o local estava fechado e com placa de aluga-se”
.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis, em 17/1/2020, manifestou-se nos autos, asseverando que
“realizou consulta aos bancos de dados acessíveis, entretanto, não obteve o endereço atualizado do réu Luiz Fernando Costa de Souza”
, pugnando por sua citação por edital.

Em 22/1/2020 foi expedido o edital de citação,
aparentemente
, sem determinação judicial.

Não obstante o aparente equívoco processual destacado pela combatente defesa, não visualizo demonstrada a nulidade suscitada.

Digo isso porque, após a decretação de sua prisão preventiva do paciente, o acusado constituiu defensor nos autos, em 23/3/2023, oportunidade em que postulou a revogação do encarceramento cautelar, bem como apresentou sua resposta à acusação.

Vale destacar que, nesta oportunidade, a defesa não suscitou a nulidade da citação por edital do acusado, asseverando que
“foi obrigado a mudar deste município diante das inúmeras ameaças de morte que recebeu após a ocorrência dos fatos”
.

De igual modo, a defesa permaneceu silente na fase de alegações finais quanto à propalada nulidade de citação por edital, apenas o fazendo na seara recursal.

Analisando com acuidade os autos, não se verifica nenhuma nulidade processual, uma vez que o réu foi devidamente citado, e a falta de um despacho meramente ordinatório não possui o condão de implicar na invalidade do ato.

Apesar de a defesa alegar a falta de esgotamento dos meios de localização do acusado, a 6a Promotoria de Justiça de Rondonópolis destacou em seu requerimento que
“realizou consulta aos bancos de dados acessíveis, e não obteve o endereço atualizado do réu”
.

Assim, a simples ausência de determinação judicial não torna inválido o ato processual praticado, sobretudo porque obedeceu ao procedimento previsto no estatuto processual vigente.

Além disso, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo, tratando-se, inequivocamente, de nulidade de algibeira, cujo comportamento é rechaçado pela jurisprudência.

Colho da jurisprudência:

“É entendimento desta Corte Superior que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada ‘nulidade de algibeira’, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes”
[1]
.

Some-se a isso que, inexistindo comprovação de prejuízo, não há que se falar em nulidade do ato citatório, uma vez que
“eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP”
[2]
.

De mais a mais, analisando situação idêntica, esta Câmara Criminal se posicionou no sentido de que o comparecimento espontâneo do réu, com a constituição de seu defensor, supre a ausência de sua citação pessoal, ressaltando, ainda, que foi oportunizado ao réu o exercício de sua autodefesa na instrução processual.

Nesse sentido:

“
‘Não há falar-se em prejuízo à defesa do recorrente, ainda que reconhecida eventual nulidade da citação ficta, uma vez que após o comparecimento espontâneo do advogado em Juízo, tendo sido juntada procuração (...), fora apresentada defesa prévia pela defesa, bem como procedida a notificação pessoal do recorrente para se fazer presente na audiência de instrução, tendo o acusado, portanto, exercido plenamente o seu direito de defesa. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada em razão do comparecimento do acusado, em cumprimento à requisição, para ser interrogado judicialmente (...)’.
(STJ, AgRg no HC 344.227/PE, Ministro Felix Fischer, 6.4.2017)”
[3]
.

Na hipótese vertente, considerando que a citação por edital foi realizada depois de esgotadas as tentativas de citação pessoal, não há falar em nulidade do ato processual praticado, conforme se infere do aresto abaixo colacionado:

“A citação por edital só é admitida em casos excepcionais, quando não é possível a citação pessoal. Esgotadas as tentativas de encontrar o acusado, a citação por edital é medida legalmente prevista.

O fato de o agente ter constituído defensor que responde prontamente aos atos processuais em curso denota que há o conhecimento acerca de persecução penal em trâmite; assim, sem demonstração de prejuízo, afasta-se a alegação de nulidades.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
”
[4]
.

À vista do exposto,
rejeito
a aludida preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa suscita a preliminar de nulidade da decisão hostilizada, ao argumento de que o magistrado se excedeu em sua fundamentação, ao assinalar que
“o acusado deliberadamente e de forma desproporcional, efetuou um disparo de arma de fogo na face da vítima, à ‘queima-roupa’”
.

Antes de tudo, convém salientar que o próprio acusado, em seu interrogatório, admitiu ter efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima, invocando, porém, a causa excludente de ilicitude da legítima defesa para justificar sua ação.

O juízo de origem, ao fundamentar a presença dos indícios de autoria na prática delituosa, agiu de maneira acertada, fazendo referências ponderadas sobre a existência de provas para pronúncia,
verbis
:

“Desta feita, conforme as provas produzidas, em razão de dia atrás aos fatos a vítima ter sido presa em posse da bicicleta, de propriedade do acusado, exigindo-lhe um certo valor de ‘resgate’, passou a proferir supostamente ameaças em desfavor do denunciado, pois não estava satisfeito em este ter envolvido as Autoridade Policiais. No dia dos fatos, o réu, ao estar na presença da vítima,
em tese
, em posse de uma arma de fogo, a qual adquiriu de terceira pessoa não identificada,
supostamente
efetuou um disparo contra a vítima, em sua face, vindo ela a óbito”.

Entretanto, e de maneira diametralmente oposta, ao enfrentar a tese defensiva de legítima, extrapolou em sua fundamentação, utilizando-se de linguagem que pode influir no convencimento do Conselho de Sentença,
ipsis litteris
:

“No caso em tela, neste sumário de culpa, não há provas cabais, por parte das testemunhas, quanto aos elementos da legítima defesa.
Não se pode atestar com certeza que ocorreu,
posto que, ao que tudo indica,
o acusado deliberadamente e de forma desproporcional,
efetuou
um disparo de arma de fogo na face da vítima, a ‘queima roupa’
”
[
grifos no original
].

Ainda que o juízo singular tenha utilizado a expressão
“ao que tudo indica”
, certo é que afirmou, peremptoriamente, que
“o acusado
deliberadamente
e de
forma desproporcional
, efetuou um disparo de arma de fogo na face da vítima,
à queima-roupa
”
.

Como é cediço,
“Na decisão de pronúncia, compete ao juiz togado expor os motivos que o levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria, mas de forma comedida e sem expressar juízo de valor, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e influir no convencimento dos jurados, usurpando a competência expressa no art. 5.o, XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal”
[5]
.

No entanto, na hipótese vertente, com todas as vênias, entendo que o juízo de primeira instância não só externou sua opinião acerca de como os fatos ocorreram, como já reconheceu, de antemão, o possível excesso na legítima defesa, ao asseverar que o réu agiu de modo
“desproporcional”
.

Conforme já decidiu esta Câmara Criminal,
“É sabido que na decisão de pronúncia é fundamental o uso de linguagem moderada, sendo vedado ao magistrado adentrar profundamente no exame da prova a fim de que não influencie os Jurados, os quais são os únicos Juízes do mérito.

Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1o, do CPP, padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões que evidenciam a grande possibilidade de que sua leitura influencie os jurados”
[6]
.

A toda a evidência, na pronúncia, o juiz não pode emitir nenhuma opinião pessoal a respeito dos fatos, devendo ser o mais contido possível em seu pronunciamento, sobretudo porque os jurados receberão cópia da pronúncia e, ao se depararem com o pré-conceito do magistrado no dizente ao modo que o acusado agiu:
deliberado
,
desproporcional
e
à queima-roupa
, por certo, o Conselho de Sentença já terá seu posicionamento formado sobre a culpa daquele sentado no banco dos réus, seja ele culpado ou inocente.

Com efeito, pode-se concluir que a partir do momento que recebem a pronúncia, os jurados interpretam fielmente aquilo que está nela contido como se fosse a palavra do juiz, razão pela qual
“a existência de um juízo de valor e subjetivismo do magistrado, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa”
[7]
.

Não por outra razão que
“Na elaboração da pronúncia - peça processual exclusiva do procedimento especial e escalonado do Júri - o magistrado deve se limitar a demonstrar existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, abstendo-se de realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no ânimo dos jurados, conforme determina o art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal - CPP. Com efeito, a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, Juízo natural da causa nos termos do art. 5o, XXXVIII, ‘d’ da Constituição Federal - CF. Destarte, a pronúncia é tarefa delicada, porque o magistrado deve, de forma equilibrada, debruçar-se tão somente sobre a prova da materialidade e indícios de autoria, com fundamentação suficiente e adequada, sem valorações que possam tisnar sua imparcialidade. Igualmente delicado é o julgamento de recurso em sentido estrito no qual a defesa pleiteia a impronúncia do réu”
[8]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, reconheço a
nulidade
da pronúncia, em razão do excesso de linguagem empregado pelo juízo de origem, determinando que outra seja proferida, sem externar juízo de valor ou a utilização de expressões quanto à conduta do acusado no momento da ação criminosa, em especial, no dizente à
“proporcionalidade”
ou não de seu ato.

É como voto.

[1]
STJ, AgInt no AREsp n. 2.297.572/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.

[2]
TJMT, N.U 0016771-03.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023.

[3]
TJMT, N.U 0003368-98.2010.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022.

[4]
STJ, AgRg no HC n. 713.598/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.

[5]
TJMT, N.U 0022032-31.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022.

[6]
TJMT, N.U 1020364-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 23/5/2022.

[7]
TJMT, N.U 0005960-83.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/9/2022, Publicado no DJE 26/9/2022.

[8]
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 741.848/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023